Tribunal: CARF
Processo: 11831.001036/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T1
S1-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11831.001036/2003-03 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-000.902 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
08 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
OKW ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
Em 13/02/2003, o contribuinte ingressou com Pedido de Compensação em
formulário em papel (fl. 2), através do qual pretendeu compensar crédito de saldos negativos de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001036/2003-03
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

IRPJ relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres de 1999, com débitos próprios de PIS e COFINS. O
crédito invocado consta do quadro abaixo:

Posteriormente, foram juntados outros pedidos de compensação em papel, bem
como transmitidas Declarações de Compensação eletrônicas, que se utilizavam do mesmo
crédito invocado no pedido matriz, os quais foram apensados/juntados aos presentes autos.
O Despacho Decisório EQPIR/PJ (fls. 193-203) reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado e determinou a homologação das compensações, até o limite do crédito
reconhecido, conforme tabela abaixo:

Também constou do Despacho Decisório, a intempestividade de algumas
DCOMPs, nos seguintes termos:
Como não foi solicitado pedido de restituição para qualquer dos trimestres analisados
(fl. 83), consideradas as datas em que protocoladas as declarações de compensação,
infere-se que as de n° 40454.01535.l50704.1.3.02-5410, 01454.28794.l10804.1.3.02-
0660 e 13174.52443.l40904.1.3.02-0490 (todas relativas ao 2° trimestre), bem como a
de n° 17101.83933.13l004.1.3.02-7613 (referente ao 3° trimestre) foram apresentadas
intempestivamente.
O reconhecimento parcial do direito creditório deveu-se basicamente a três
motivos: 1) Divergência entre o IRRF constante da DIPJ com aqueles constantes da DIRF; 2)
Falta de comprovação do oferecimento à tributação da receita correspondente ao IRRF e, 3) Falta
de comprovação do IRRF referente ao pagamento de juros sobre capital próprio.
Ciente do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, julgada improcedente pela Turma da DRJ, através de acórdão (fls. 387-401)
cuja ementa segue transcrita:
AssuNTo: IMPosTo soBRE A RENDA DE PEssoA JuRiDicA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. EXAME DA CERTEZA E LIQUIDEZ DE
CRÉDITOS VEICULADOS EM DCOMP.
O direito fazendário de executar a análise objetivando aferir a certeza e liquidez de
crédito utilizado para fins de compensação de débitos veiculados em DCOMP, somente
perde sua eficácia com o transcurso do prazo de cinco anos contados da data da entrega
da aludida declaração, em consonância com a legislação aplicável.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas a aferir
a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a negação de reconhecimento do
direito creditório pela autoridade administrativa.
IRPJ. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO A DESTEMPO.
DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE COMPENSAR.
O prazo para exercício do direito de formalizar a declaração de compensação vinculada
ao saldo negativo do IRPJ apurado trimestralmente encerra-se com decurso do prazo de
5 (cinco) anos contados a partir da data de encerramento do respectivo período de
apuração do imposto, nos termos da legislação de regência.
Em 02/07/2009, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 404).
Ainda irresignado, em 29/07/2009, interpôs recurso voluntário (carimbo fl. 407), onde , em
síntese:
- Defende a tempestividade das DCOMPs e do Pedido de Restituição de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 1999;
- Acerca do reconhecimento do direito creditório, argumenta que todos os
documentos necessários à sua comprovação já estão juntados aos autos do processo e que o
Auditor Fiscal, ao analisar esses documentos, adotou premissas e conceitos equivocados;
- Quanto ao oferecimento à tributação da receita correspondente ao IRRF,
argumenta que se submente ao regime de competência, que, Na contabilidade, no momento do
resgate de aplicações financeiras (renda fixa), ao mesmo tempo em que são apropriadas as
receitas e o imposto de renda retido na fonte, também é realizado um estorno do valor já
oferecido à tributação, aparecendo na DIPJ e nos livros de apuração do período do resgate
apenas a diferença, ainda não tributada;
- Apesar de defender que a competência do Auditor Fiscal para analisar os
pedidos de compensação estaria limitada à verificação da comprovação da retenção e do
pagamento, fez juntar aos autos os seguintes documentos: Livro Razão (Doc. 05 a 07), em que
foram contabilizadas as receitas e retenções do imposto de renda na fonte, cópia do LALUR
(Doc. 08) e cópia das páginas do Livro Diário (Doc. 09), em que constam as contabilizações das
receitas e retenções de imposto de renda na fonte, todos do ano calendário de 1999;
Por fim, a Recorrente requer que seja deferido integralmente o direito creditório
comprovado por meio das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras, homologando-se
integralmente as declarações de compensação até o limite do direito creditório outorgado, já que
os débitos apresentados correspondem quase que exatamente aos valores do direito creditório.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de Compensação em
formulário em papel, no qual o crédito invocado corresponde aos saldos negativos de IRPJ
relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres de 1999.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

Os saldos negativos eram compostos exclusivamente por IRRF. O Despacho
Decisório reconheceu em parte o direito creditório, homologando as compensações até o limite
do crédito reconhecido e, desconsiderando 04 DCOMPS, em razão de sua apresentação
intempestiva.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi julgada
improcedente. Ciente da decisão, apresentou o recurso voluntário, o qual passo à análise.
Da Alegação de Tempestividade da Apresentação das DCOMPs
O contribuinte apresentou uma Declaração de Compensação em papel,
informando um crédito referente a saldos negativos dos 2o, 3o e 4o trimestres de 1999. A este
crédito informado, o sujeito passivo vinculou uma série de outros pedidos de compensação
também em papel e algumas Declarações eletrônicas – DCOMPs.
O Despacho Decisório firmou entendimento de que as DCOMPs de n°
40454.01535.l50704.1.3.02-5410,
01454.28794.l10804.1.3.02-0660
e
13174.52443.l40904.1.3.02-0490 (todas relativas ao 2° trimestre), bem como a de n°
17101.83933.13l004.1.3.02-7613
(referente
ao
3°
trimestre)
foram
apresentadas
intempestivamente, tendo em vista que não foi solicitado pedido de restituição para qualquer dos
trimestres analisados. A DRJ ratificou esse entendimento.
A Recorrente alega que as DCOMPs foram apresentadas tempestivamente.
Inicialmente, discorre acerca dos institutos da prescrição e da decadência. Em seguida,
argumenta que o procedimento adotado pela Recorrente está em conformidade com a IN SRF n.
210/2002, vigente à época dos fatos.
Nesse ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, apesar de que meu
posicionamento não vincula este Colegiado, uma vez que esta questão deverá ser apreciada
quando do retorno da diligência, que é o que proponho quanto ao mérito do direito creditório.
De toda forma, a diligência deverá ser realizada ante a possibilidade de
reconhecimento da tempestividade das DCOMPs em comento.
Então prossigo na análise.
A Recorrente utilizou à época um formulário em papel, constante do Anexo VI,
da citada Instrução, intitulado “Declaração de Compensação”. Neste formulário, distinto do
Anexo I, que correspondia exclusivamente ao Pedido de Restituição, o contribuinte informava
qual seria o crédito utilizado e os débitos compensados. A depender do tipo de crédito
(Ressarcimento de IPI, Pagamento Indevido ou a Maior, Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, entre
outros) deveria ser preenchida uma outra página específica do formulário. E assim o fez a
Recorrente, informando saldo negativo de IRPJ nos seguintes valores:

Na primeira Declaração de Compensação formulada, constante das fls.2-3, o
contribuinte informou o total do saldo negativo dos trimestres e, a este pedido “matriz” vinculou
várias outras Declarações de Compensação. Isto era possível, tanto que havia um campo na
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

especificação do crédito que fazia remissão ao crédito informado em Declaração de
Compensação anterior, vide:

Outrossim, a IN SRF n. 210/2002 em seu art. 21, §4o permitia que o sujeito
passivo encaminhasse uma Declaração de Compensação, vinculada a um Pedido de Restituição
anterior, desde que o mesmo se encontrasse pendente de decisão administrativa na data da
apresentação, verbis:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante o
encaminhamento à SRF da " Declaração de Compensação" .
(...)
§ 4o O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que referido
pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da
"Declaração de Compensação". (grifei)
Se o contribuinte poderia vincular uma Declaração de Compensação a um crédito
informado em uma Declaração anterior, o contribuinte poderia fazê-lo, enquanto o Pedido
“matriz” estivesse pendente de decisão administrativa.
No caso em tela, a Declaração de Compensação “matriz”, a qual informava o
crédito integral de saldos negativos, foi entregue em 13/02/2003 (fl. 02), enquanto que o
Despacho Decisório foi cientificado ao sujeito passivo em 07/08/2008 (fl. 205).
As
declarações
de
compensação
consideradas
intempestivas
(n°
40454.01535.l50704.1.3.02-5410, 01454.28794.l10804.1.3.02-0660 13174.52443.l40904.1.3.02-
0490 e, n° 17101.83933.13l004.1.3.02-7613) foram todas apresentadas no curso do ano-
calendário 2004, anteriormente, portanto a data do Despacho Decisório.
Dessarte, entendo que as supracitadas DCOMPs foram apresentadas
tempestivamente e deveriam ser consideradas para fins de aproveitamento do crédito
reconhecido na Declaração de Compensação “matriz”. Para tanto, faz-se mister que reste
comprovada a existência de crédito.
Da Comprovação do Direito Creditório
A Recorrente pleiteia o reconhecimento de crédito oriundo de saldos negativos de
IRPJ relativos aos 2o, 3o e 4o trimestres de 1999, os quais eram formados exclusivamente por
retenções na fonte.
A Unidade de Origem reconheceu parcialmente o crédito, conforme tabela abaixo:
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

A desconsideração de parcelas de IRRF na composição dos saldos negativos
deveu-se a existência de divergência entre o IRRF constante da DIPJ com aqueles constantes das
DIRF; falta de comprovação do oferecimento à tributação da receita correspondente ao IRRF e
falta de comprovação do IRRF referente ao pagamento de juros sobre capital próprio.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, entre outros
argumentos, defendeu que intimada a apresentar comprovação acerca da retenção do IRRF
correspondente ao ano-calendário de 1999, alega que, desde dezembro de 2005, a requerente
estaria desobrigada da guarda de documentos alcançados pela decadência, razão pela qual
entende que a exigência de comprovação destes instrumentos é ilegal e; que o julgamento da
questão não deve pautar-se na prova da retenção, mas, simplesmente, da verificação da
existência de saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ do ano-calendário de 1999.
No que concerne ao reconhecimento do crédito, a DRJ julgou a manifestação
improcedente. A decisão recorrida reiterou a necessidade que demonstrar que as receitas, sobre
as quais incidiram as apurações do IRPJ, foram devidamente oferecidos à tributação, devendo
apoiar-se em demonstração comparativa, detalhada e lastreada aos registros dos fatos
contábeis vinculados às transações, cotejadas com os dados consignados na Declaração de
Informação Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica.
A Turma da DRJ ressaltou que compete ao contribuinte trazer aos autos os meios
de prova previstos na legislação tributária, acompanhados pelas respectivas Demonstrações
Financeiras, Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário),
devidamente escriturados e registrados à época dos eventos circunstanciados, a fim de dar
legitimidade às apurações relativas ao imposto, comprovar a realização das receitas ligadas a
formação da base tributável, o efetivo oferecimento à tributação do IRPJ, o controle antecipações
mensais e dos saldos negativos apurados ao final dos exercícios firmados em suas
contraposições, e as oportunas compensações nas contas patrimoniais.
Em suma, a DRJ entendeu que o contribuinte não trouxe documentação hábil e
idônea para comprovar a retenção na fonte e o oferecimento à tributação da receita
correspondente. Também registrou que quanto ao material probatório acostado na manifestação,
fica manifesta a ausência de inovação das circunstâncias e informações analisadas pela
autoridade fiscal no curso da formulação do aludido despacho decisório.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente afirma que todos os documentos
necessários à sua comprovação já estão juntados aos autos do processo e que o Auditor Fiscal, ao
analisar esses documentos, adotou premissas e conceitos equivocados.
Argumenta que, quanto ao oferecimento à tributação da receita, submete-se ao
regime de competência, e por conseguinte, a receita é oferecida à tributação em momento
distinto daquele em que ocorre a retenção na fonte, posto que esta ocorre no momento do resgate
de aplicações financeiras e que aparece na DIPJ e nos livros de apuração do período do resgate
apenas a diferença, ainda não tributada.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

Para comprovar o alegado fez juntar aos autos os seguintes documentos: Informe
de Rendimentos (fls. 420-457), Planilha de Rendimentos x IRRF (fl. 459), Livro Razão (Doc. 05
a 07 - fls. 461-474), em que teriam sido contabilizadas as receitas e retenções do imposto de
renda na fonte, cópia do LALUR (Doc. 08 – fls. 476-492) e cópia das páginas do Livro Diário
(Doc. 09 fls.493-568), em que constariam as contabilizações das receitas e retenções de imposto
de renda na fonte, todos do ano calendário de 1999.
No que se refere à imprescindibilidade de comprovação de que as receitas foram
oferecidas à tributação, para fins de aproveitamento do IRRF na composição do saldo negativo,
não merece reparo a decisão recorrida.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Apesar de a norma condicionar a dedutibilidade da retenção à apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, entendo que outros documentos podem
ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção dos valores, como o extrato bancário com os
valores efetivamente depositados e a nota fiscal, quando se trata de venda de mercadorias ou
prestação de serviços, ou a escrituração contábil. Nesse sentido, tem-se a Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Outrossim, mostra-se procedente o argumento da Recorrente no sentido de que
pode haver uma assincronia entre o momento da tributação da receita (regime de competência) e
aquele em que o imposto é retido na fonte em razão do resgate das aplicações (regime de caixa).
Mas é necessário a comprovação da tributação em momento anterior.
Para contrapor a decisão recorrida, que considerou insuficientes as provas trazidas
aos autos para comprovar a legitimidade do IRRF, a Recorrente trouxe novos documentos, entre
eles Livro Razão, Diário e Lalur.
Apesar de o contribuinte não ter anexado as provas citadas quando da
apresentação da manifestação, ele o fez neste momento. Entendo que esta documentação deve
ser recepcionada e analisada, pois foi atravessada aos autos para contrapor razões aduzidas no
acórdão a quo, em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72:
Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
A alegação da Recorrente se mostra plausível, mormente quando a Unidade de
Origem confirmou retenção na fonte no valor R$ 439.332,22 para o 4o trimestre de 1999, valor
este superior ao informado na DIPJ. Entretanto, nem o recurso, nem o Mapa de Rendimentos e
Imposto de Renda Retido na Fonte de fl. 459, correlacionam de maneira clara e objetiva os
valores em discussão nos presentes autos e o lançamento nos respectivos Livros.
O ônus da prova, em regra, cabe a quem alega o direito, conforme dispõe o art.
373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No caso em tela, é dever do contribuinte fazer prova de que houve a retenção na
fonte e que a receita foi oferecida à tributação.
Não basta apresentar documentos de forma aleatória. É imprescindível a
demonstração de forma inequívoca, fazendo a devida correspondência entre os valores retidos e
os valores constantes dos documentos apresentados.
Mesmo constando que a Recorrente não fez a devida correspondência entre os
valores em litígio e a documentação apresentada, entendo que há um início razoável de prova e
documentos que, em tese, são hábeis a provar o alegado.
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.902 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001036/2003-03

- Intimar o contribuinte para fazer a devida correspondência entre os documentos
apresentados e os valores discutidos nos autos;
- Verificar a procedência das alegações do contribuinte quanto à comprovação da
retenção na fonte e do oferecimento à tributação da receita correspondente pelo regime de
competência;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência dos saldos negativos do 2o,
3o e 4o trimestres de 1999 e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto no
7574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital